Tribunal: CARF
Processo: 12259.000117/2008-14
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: JOAO VICTOR RIBEIRO ALDINUCCI
Órgão colegiado: Quarta Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2023-07-24
Data de publicação: 2023-10-20

Ementa:
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/01/2001 a 31/12/2003
RECURSO VOLUNTÁRIO. MATÉRIA NÃO IMPUGNADA. NÃO CONHECIMENTO.
Conforme prevê o art. 17 do Decreto 70235/72, considera-se não impugnada a matéria que não tenha sido expressamente contestada pelo impugnante, sendo descabido conhecer do recurso nessa hipótese.
OBRIGAÇÃO ACESSÓRIA. RESULTADO DO JULGAMENTO DO PROCESSO RELATIVO À OBRIGAÇÃO TRIBUTÁRIA PRINCIPAL. APLICAÇÃO. RICARF.
Devem ser replicados ao julgamento relativo ao descumprimento de obrigação acessória os resultados dos julgamentos dos processos atinentes ao descumprimento das obrigações tributárias principais, que se constituem em questão antecedente ao dever instrumental.
OBRIGAÇÃO ACESSÓRIA. DECADÊNCIA. SÚMULA CARF 148.
Súmula CARF no 148: No caso de multa por descumprimento de obrigação acessória previdenciária, a aferição da decadência tem sempre como base o art. 173, I, do CTN, ainda que se verifique pagamento antecipado da obrigação principal correlata ou esta tenha sido fulminada pela decadência com base no art. 150, § 4o, do CTN.
OBRIGAÇÃO ACESSÓRIA. FALTA DE INFORMAÇÃO DE FATOS GERADORES EM GFIP. REVOGAÇÃO PELA LEI 11941/09. INEXISTÊNCIA.
A Lei 11941/09 não revogou a multa por falta de informação de fatos geradores em GFIP, mas sim alterou o regime jurídico que lhe é aplicável.
DESCUMPRIMENTO DE OBRIGAÇÃO PRINCIPAL E ACESSÓRIA. APLICAÇÃO DE PENALIDADE. RETROATIVIDADE BENIGNA. NOTA SEI No 27/2019/CRJ/PGACET/PGFN-ME.
Conforme a Nota SEI no 27/2019/CRJ/PGACET/PGFN-ME, é cabível a retroatividade benéfica da multa moratória prevista no art. 35 da Lei 8212/91, com a redação da Lei 11941/09, no tocante aos lançamentos de ofício relativos a fatos geradores anteriores ao advento do art. 35-A da Lei no 8212/91. Em consequência disso, em se tratando do descumprimento de obrigação acessória, em virtude da falta de informação de fatos geradores de contribuições previdenciárias em GFIP, a retroatividade benigna deve ser aplicada mediante a comparação entre as multas previstas na legislação revogada (§§ 4o ou 5o da Lei no 8.212/1991) e aquela estabelecida no art. 32-A da mesma lei, acrescido pela MP no 449/2008, convertida na Lei no 11.941/2009.

Inteiro teor:
S2-TE04
Ministério da Economia
CONSELHO ADMINISTRATIVO DE RECURSOS FISCAIS

Processo no
12259.000117/2008-14
Recurso no
Voluntário
Acórdão no
2004-000.017 – 2a Seção de Julgamento / 4a Turma Extraordinária
Sessão de
24 de julho de 2023
Recorrente
WALDYR LIMA EDITORA LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/01/2001 a 31/12/2003
RECURSO VOLUNTÁRIO. MATÉRIA NÃO
IMPUGNADA.
NÃO
CONHECIMENTO.
Conforme prevê o art. 17 do Decreto 70235/72, considera-se não impugnada a
matéria que não tenha sido expressamente contestada pelo impugnante, sendo
descabido conhecer do recurso nessa hipótese.
OBRIGAÇÃO ACESSÓRIA. RESULTADO DO JULGAMENTO DO
PROCESSO RELATIVO À OBRIGAÇÃO TRIBUTÁRIA PRINCIPAL.
APLICAÇÃO. RICARF.
Devem ser replicados ao julgamento relativo ao descumprimento de obrigação
acessória os resultados dos julgamentos dos processos atinentes ao
descumprimento das obrigações tributárias principais, que se constituem em
questão antecedente ao dever instrumental.
OBRIGAÇÃO ACESSÓRIA. DECADÊNCIA. SÚMULA CARF 148.
Súmula CARF no 148: No caso de multa por descumprimento de obrigação
acessória previdenciária, a aferição da decadência tem sempre como base o art.
173, I, do CTN, ainda que se verifique pagamento antecipado da obrigação
principal correlata ou esta tenha sido fulminada pela decadência com base no
art. 150, § 4o, do CTN.
OBRIGAÇÃO ACESSÓRIA. FALTA DE INFORMAÇÃO DE FATOS
GERADORES
EM
GFIP.
REVOGAÇÃO
PELA
LEI
11941/09.
INEXISTÊNCIA.
A Lei 11941/09 não revogou a multa por falta de informação de fatos
geradores em GFIP, mas sim alterou o regime jurídico que lhe é aplicável.
DESCUMPRIMENTO DE OBRIGAÇÃO PRINCIPAL E ACESSÓRIA.
APLICAÇÃO DE PENALIDADE. RETROATIVIDADE BENIGNA. NOTA
SEI No 27/2019/CRJ/PGACET/PGFN-ME.
Conforme a Nota SEI no 27/2019/CRJ/PGACET/PGFN-ME, é cabível a
retroatividade benéfica da multa moratória prevista no art. 35 da Lei 8212/91,
com a redação da Lei 11941/09, no tocante aos lançamentos de ofício relativos
a fatos geradores anteriores ao advento do art. 35-A da Lei no 8212/91. Em
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 12259.000117/2008-14
Fl. 307
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 2004-000.017 - 2a Sejul/4a Turma Extraordinária
Processo no 12259.000117/2008-14

consequência disso, em se tratando do descumprimento de obrigação acessória,
em virtude da falta de informação de fatos geradores de contribuições
previdenciárias em GFIP, a retroatividade benigna deve ser aplicada mediante
a comparação entre as multas previstas na legislação revogada (§§ 4o ou 5o da
Lei no 8.212/1991) e aquela estabelecida no art. 32-A da mesma lei, acrescido
pela MP no 449/2008, convertida na Lei no 11.941/2009.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em conhecer
parcialmente do Recurso Voluntário - afastado o conhecimento em relação à matéria nulidade da
autuação por vício material -, em rejeitar a preliminar suscitada, e, no mérito, em dar-lhe
provimento parcial para (i) determinar o recálculo da multa de acordo com a aplicação retroativa,
ao caso, do art. 32-A da Lei 8.212, de 1991 e (ii) excluir da presente autuação os valores
decorrentes da obrigação conexa, conforme decidido no PAF 12259.000119/2008-03.
(assinado digitalmente)
Regis Xavier Holanda – Presidente
(assinado digitalmente)
João Victor Ribeiro Aldinucci – Relator
Participaram do presente julgamento os conselheiros: Maurício Nogueira Righetti,
João Victor Ribeiro Aldinucci, Rita Eliza Reis da Costa Bacchieri e Regis Xavier Holanda
(Presidente).
Relatório
Trata-se de recurso voluntário interposto pelo sujeito passivo em face do acórdão
de impugnação da DRJ que julgou parcialmente procedente o lançamento. Segue a ementa da
decisão:
PREVIDENCIÁRIO.
OBRIGAÇÃO
ACESSÓRIA.
DADOS
NÃO
CORRESPONDENTES AOS FATOS GERADORES. GFIP.
A apresentação de GFIP com dados não correspondentes aos fatos geradores de todas as
contribuições previdenciárias constitui infração a legislação previdenciária.
PRAZO DE DECADÊNCIA. SÚMULA no 8 do STF. REVISÃO DE OFÍCIO.
Os prazos de decadência para as contribuições sociais são os previstos no Código
Tributário Nacional CTN.
Súmula Vinculante no 8 do STF.
Ao julgador administrativo cabe rever o lançamento de ofício quanto ao instituto da
decadência.
Conforme o relatório fiscal e o relatório da decisão recorrida:
Trata-se de Auto de Infração, AI DEBCAD 37.110.131-0, lavrado em 30/11/2007,
tendo em vista infração ao disposto na Lei no 8.212/91, art. 32, inciso IV e parágrafo 5o,
acrescentado pela Lei no 9.528/97 c/c art. 225, inciso IV, parágrafo 4o do Regulamento
da Previdência Social, aprovado pelo Decreto no 3.048/99, por ter a empresa
apresentado as Guias de Recolhimento do FGTS e Informações à Previdência
Fl. 308
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 2004-000.017 - 2a Sejul/4a Turma Extraordinária
Processo no 12259.000117/2008-14

Social (GFIP), com dados não correspondentes aos fatos geradores de todas as
contribuições previdenciárias.
2. Ante o descumprimento da obrigação acessória acima, a autoridade fiscal, aplicou a
multa capitulada no artigo 32, parágrafo 5o, da Lei no 8.212/1991, acrescentado pela Lei
n° 9.528, de 10/12/1997, c/c com o artigo 284, inciso II e art. 373 do Regulamento da
Previdência Social, aprovado pelo Decreto no 3.048/1999, no valor de R$ 78.258,83
(setenta e oito mil, duzentos e cinquenta e oito reais e oitenta e três centavos).
3. De acordo com o Relatório Fiscal:
3.1. Os fatos geradores omitidos foram constatados através da verificação da Folha de
Pagamento com as respectivas GFIP do período.
3.2. Apresenta demonstrativo dos fatos geradores omitidos e do cálculo do valor da
contribuição não declarada.
Apresentada a impugnação, seu julgamento foi convertido em diligência pela
DRJ, para que fossem informados os fatos geradores omitidos na GFIP, nova análise dos
cálculos efetuados e verificação da multa mais benéfica em função da edição da Medida
Provisória 449/2008.
Elabora a informação fiscal, o sujeito passivo apresentou manifestação, por meio
da qual afirmou que a presente multa teria sido revogada pela MP 449/08, convertida na Lei
11.941/09, ou, subsidiariamente, reduzida conforme o art. 32-A da Lei 8212/91.
Irresignado com a decisão da DRJ, em seu recurso voluntário o sujeito passivo
basicamente alegou:
- o presente auto de infração seria conexo ao AI DEBCAD 37.110.134-4;
- a DRJ deixou de observar os reflexos da decadência de tal DEBCAD em relação ao
presente lançamento;
- a penalidade aplicada foi revogada pela Lei 11941/09;
- é inequívoca a prejudicialidade entre o presente lançamento e aquele DEBCAD;
- subsidiariamente, deve ser aplicado o art. 32-A da Lei 8212/91;
- o auto de infração teria vício material em razão da falta de identificação da matéria
tributável, fato este que teria sido reconhecido pela DRJ por meio da Resolução.
É o relatório.
Voto
Conselheiro João Victor Ribeiro Aldinucci – Relator
1
Conhecimento
O recurso voluntário é tempestivo, visto que interposto dentro do prazo legal de
trinta dias, mas não deve ser conhecido em relação à alegada nulidade da autuação por vício
material.
Tal matéria não foi suscitada na impugnação e nem mesmo após a conversão do
julgamento em diligência por força de Resolução da DRJ. Conforme prevê o art. 17 do Decreto
70235/72, considera-se não impugnada a matéria que não tenha sido expressamente contestada
pelo impugnante.
Logo, conheço do recurso em relação às demais matérias, inclusive em relação à
retroatividade benigna, mas não o conheço em relação à nulidade. Quanto à retroatividade
Fl. 309
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 2004-000.017 - 2a Sejul/4a Turma Extraordinária
Processo no 12259.000117/2008-14

benigna, veja-se que a impugnação foi apresentada antes da edição da MP 449/08 e da Lei
11941/09, de modo que a recorrente não teria como suscitar tal matéria na defesa. Além disso, a
própria DRJ, em resolução, trouxe essa matéria à evidência, de modo que o recurso deve ser
conhecido neste particular.
2
Conexão com o AI DEBCAD 37.110.134-4
Quanto à existência de conexão, a recorrente tem razão.
Conforme a informação fiscal de efls. 235 e seguintes, o presente lançamento
decorre da falta de informação dos fatos geradores lançados no processo conexo acima.
A fim de evitar decisões conflitantes e de propiciar a celeridade dos julgamentos,
o RICARF preleciona que os processos podem ser vinculados por conexão, decorrência ou
reflexo. Dentro desse espírito condutor, deve ser replicado ao presente julgamento, relativo ao
descumprimento de obrigação acessória, o resultado do PAF principal, no qual houve o
lançamento das contribuições. Nesse sentido, veja-se:
Número do Processo
10166.720581/2010-41
Contribuinte
LPS BRASILIA- CONSULTORIA DE IMOVEIS LTDA
Tipo do Recurso
RECURSO ESPECIAL DO CONTRIBUINTE
Data da Sessão
18/02/2020
Relator(a)
JOAO VICTOR RIBEIRO ALDINUCCI
No Acórdão
9202-008.608
Tributo / Matéria
Decisão
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em conhecer do Recurso
Especial e, no mérito, em negar-lhe provimento.
(assinado digitalmente)
Maria Helena Cotta Cardozo - Presidente em Exercício
(assinado digitalmente)
João Victor Ribeiro Aldinucci – Relator
Participaram do presente julgamento os conselheiros: Mário Pereira de Pinho Filho,
Ana Paula Fernandes, Pedro Paulo Pereira Barbosa, Ana Cecília Lustosa da Cruz,
Maurício Nogueira Righetti, João Victor Ribeiro Aldinucci, Rita Eliza Reis da Costa
Bacchieri e Maria Helena Cotta Cardozo (Presidente em Exercício).
Ementa(s)
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/01/2008 a 31/03/2008
Fl. 310
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 2004-000.017 - 2a Sejul/4a Turma Extraordinária
Processo no 12259.000117/2008-14

OBRIGAÇÃO ACESSÓRIA. RESULTADO DO JULGAMENTO DO PROCESSO
RELATIVO À OBRIGAÇÃO TRIBUTÁRIA PRINCIPAL. APLICAÇÃO. RICARF.
Devem ser replicados ao julgamento relativo ao descumprimento de obrigação acessória
os resultados dos julgamentos dos processos atinentes ao descumprimento das
obrigações tributárias principais, que se constituem em questão antecedente ao dever
instrumental.
Como este Colegiado deu provimento ao recurso voluntário do sujeito passivo no
PAF principal, PAF 12259.000119/2008-03, para excluir da autuação (i) a indenização adicional
paga a empregado despedido sem justa causa e (ii) a indenização compensatória a empregado
eleito para CIPA, replico este mesmo resultado ao presente processo.
3
Reflexos da decadência do processo principal
Já quanto ao reconhecimento dos reflexos da decadência sobre a presente
autuação, penso ser o caso, aqui, de aplicação da Súmula CARF 148, cuja redação é a seguinte:
Súmula CARF no 148: No caso de multa por descumprimento de obrigação acessória
previdenciária, a aferição da decadência tem sempre como base o art. 173, I, do CTN,
ainda que se verifique pagamento antecipado da obrigação principal correlata ou esta
tenha sido fulminada pela decadência com base no art. 150, § 4o, do CTN.
Ainda que a obrigação correlata tenha sido quase que totalmente fulminada pela
decadência, a multa por obrigação acessória segue o regime do art. 173, I, do CTN, o qual foi
aplicado de ofício pela DRJ, devendo ser desprovido o recurso.
4
Revogação da penalidade
O recurso deve ser desprovido neste particular.
No caso do descumprimento de obrigações principais e acessórias, a Lei 11941/09
passou a prever a incidência de multa de ofício conforme o art. 35-A da Lei 8212/91, incluído
por aquela lei nova. Veja-se:
Art. 35-A. Nos casos de lançamento de ofício relativos às contribuições referidas no art.
35 desta Lei, aplica-se o disposto no art. 44 da Lei no 9.430, de 27 de dezembro de 1996.
(Incluído pela Lei no 11.941, de 2009).
É importante frisar que o art. 44 da Lei 9430/96, a que se refere o enunciado
normativo acima, pune tanto a falta de recolhimento quanto a falta de declaração, razão pela qual
se afirmou que, na hipótese do descumprimento conjunto de obrigações principais e acessórias, é
aplicável a multa de ofício. Para ilustrar, veja-se, exemplificativamente, o art. 44, I, da Lei
9430/96:
Art. 44. Nos casos de lançamento de ofício, serão aplicadas as seguintes multas:
I - de 75% (setenta e cinco por cento) sobre a totalidade ou diferença de imposto ou
contribuição nos casos de falta de pagamento ou recolhimento, de falta de
declaração e nos de declaração inexata;
Logo, não houve simples revogação como afirmou, equivocadamente, a
recorrente, mas sim mudança na tipologia das multas.
5
Retroatividade benigna
A recorrente tem razão sobre a aplicação do art. 32-A da Lei 8212/91.
Fl. 311
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 2004-000.017 - 2a Sejul/4a Turma Extraordinária
Processo no 12259.000117/2008-14

Com efeito, de acordo com a jurisprudência pacificada no âmbito do Superior
Tribunal de Justiça, após as alterações promovidas na Lei no 8.212/1991 pela Medida Provisória
no 449/2008, convertida na Lei no 11.941/2009, em se tratando de obrigações previdenciárias
principais, a retroatividade benigna deve ser aplicada considerando-se a nova redação do art. 35
da Lei 8.212/1991, que fixa o percentual máximo de 20% para a multa moratória. Em
consequência disso, em se tratando do descumprimento de obrigação acessória, em virtude da
falta de informação de fatos geradores de contribuições previdenciárias em GFIP, a
retroatividade benigna deve ser aplicada mediante a comparação entre as multas previstas na
legislação revogada (§§ 4o ou 5o da Lei no 8.212/1991) e aquela estabelecida no art. 32-A da
mesma lei, acrescido pela MP no 449/2008, convertida na Lei no 11.941/2009. Exatamente nesse
sentido os acórdãos 9202-010.633 e 9202-010.638.
Logo, o recurso deve ser provido neste ponto, para que a multa seja recalculada
em conformidade com o art. 32-A da Lei 8212.
6
Conclusão
Diante do exposto, voto por conhecer parcialmente do recurso, para, na parte
conhecida, dar-lhe provimento parcial, a fim de (i) determinar o recálculo da multa de acordo
com a aplicação retroativa, ao caso, do art. 32-A da Lei 8212, de 1991 e (ii) excluir da presente
autuação os valores decorrentes da obrigação conexa, conforme decidido no PAF
12259.000119/2008-03.
(assinado digitalmente)
João Victor Ribeiro Aldinucci

Fl. 312
DF CARF MF
Original